Tribunal: STF
Processo: MS 20146
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-17
Data de publicação: 1978-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO FUNDADA NO ART. 153, PAR. 8, DA CARTA
MAGNA, VISANDO OBSTAR CENSURA A IMPRENSA, SEMANARIO "O SÃO PAULO".
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O WRIT, FACE
AO ART. 119, I, i, DA CONSTITUIÇÃO, POR QUE A MEDIDA IMPUGNADA FOI
DETERMINADA, OU ADOTADA PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA. FUNDADA A
DETERMINAÇÃO PRESIDENCIAL NO ATO INSTITUCIONAL N. 5/68, ART. 9,
OCORRE OBSTACULO IRREMOVIVEL A SUA APRECIAÇÃO JUDICIAL, POR FORÇA DO
SEU ART. 11, C/C ARTS. 182 E 181 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE: MS
20.023-DF, DE 27.8.75. PEDIDO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.